Tribunal: TJDFT
Processo: 0752203-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3o, VII, DA LEI N. 8.009/1990. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora sob o fundamento de que incidia sobre bem de família. O agravante sustenta que o imóvel penhorado é utilizado como moradia por seus filhos, requerendo a reforma da decisão com base nos princípios da proteção da família e da dignidade humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel pertencente ao agravante, utilizado como moradia por seus filhos, pode ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, diante da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990, que permite a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família, permitindo a penhora quando o imóvel pertence a fiador em contrato de locação. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.091, consolidou o entendimento de que a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990 se aplica tanto a contratos de locação residencial quanto comercial.
4. O fato de o imóvel ser utilizado como moradia pelos filhos do devedor não afasta a penhorabilidade, uma vez que a proteção voltada à família, nesses casos, e nos termos da lei de regência, deve ceder espaço à obrigação contratualmente assumida pelo fiador.
5. A alegação do agravante de supostas irregularidades na execução promovida pela empresa exequente não constitui fundamento pertinente ao presente recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, art. 3o, VII; CPC/2015, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.091; STF, Temas 295 e 1.127; STJ, Súmula 549; Acórdão 1945052, 0701392-88.2024.8.07.9000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, TJDFT, j. 14/11/2024, DJe 29/11/2024.

(m/r)